Tribunal: TJES
Processo: 5015843-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015843-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA DA MEDIDA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. RECUSA NO RECEBIMENTO PELA SEDU. INCONGRUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A vedação de concessão de medida liminar contra a Administração Pública estabelecida no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 não é absoluta, podendo ser deferida em condição excepcional, notadamente quando as peculiaridades do caso demonstrar a urgência e a relevância da fundamentação;

2 - Não vislumbro na oportunidade elementos aptos a justificar a medida satisfativa pretendida pelo recorrente, tendo em vista que a recusa de admissão do certificado não decorreu apenas do erro material inicial, mas porque fora identificada incongruências na segunda via apresentada, o que indica necessidade de maior instrução dos autos;

3. Recurso desprovido.

Vitória, 31 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o agravo interno e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno e Agravo de Instrumento nº: 5015843-81.2024.8.08.0000

Agravante: Saberes Instituto de Ensino Ltda. EPP

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saberes Instituto de Ensino LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espirito Santo, em que busca o reconhecimento da validade dos certificados emitidos para os cursos de Pós-Graduação ofertados pela instituição, em especial o curso de Estudos da Linguagem: Língua e Literatura
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a) a negativa de ascensão funcional da egressa Sylmara Serafini da Costa Meira pela SEDU se deu em virtude de um erro material contido na carga horária indicada no certificado expedido e mesmo após a correção do certificado e a emissão de nova via com as informações corretas, o pedido foi novamente indeferido pela Administração Pública, gerando prejuízos à egressa e à imagem da instituição de ensino; b) ao desconsiderar a validade dos certificados emitidos, age de forma a comprometer a credibilidade da instituição no mercado educacional, além de prejudicar outros egressos que também buscam o reconhecimento de seus títulos para fins de ascensão profissional e progressão de carreira; c) a decisão recorrida incorre em violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a incongruência apontada foi sanada e, mesmo assim, a Administração insiste em negar a validade do título, ignorando a emissão do novo certificado com as correções necessárias.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 10332041).

Agravo interno interposto (Id 10935808).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 11003580).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (Id 11005476).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de fevereiro de 2025

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, não conheço do agravo interno tendo em vista a ausência do recolhimento e comprovação do preparo.

A parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, em que busca o reconhecimento da validade dos certificados emitidos para os cursos de Pós-Graduação ofertados pela instituição, em especial o curso de Estudos da Linguagem: Língua e Literatura.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a) a negativa de ascensão funcional da egressa Sylmara Serafini da Costa Meira pela SEDU se deu em virtude de um erro material contido na carga horária indicada no certificado expedido que foi devidamente corrigido, de modo que é injustificada a recusa pela Secretaria; b) ao desconsiderar a validade dos certificados emitidos, age de forma a comprometer a credibilidade da instituição no mercado educacional, além de prejudicar outros egressos que também buscam o reconhecimento de seus títulos para fins de ascensão profissional e progressão de carreira; c) a decisão recorrida incorre em violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a incongruência apontada foi sanada e, mesmo assim, a Administração insiste em negar a validade do título, ignorando a emissão do novo certificado com as correções necessárias.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Pelas razões apresentadas acima, a recorrente busca a medida liminar para obrigar à Secretaria de Estado de Educação do Estado do Espírito Santo a aceitar “
os certificados de conclusão do curso de Pós-Graduação em Estudo da Linguagem: Língua e Literatura, ofertado pela Requerente, em especial da egressa Sylmara Serafini da Costa Meira”, [...] “os reconhecendo como válidos e legais, para fins de comprovação de titulação em seus certames, se abstendo de difamar a imagem da Instituição Requerente perante seus egressos, sob pena de multa a ser arbitrada por este H. Juízo”.

A vedação de concessão de medida liminar contra a Administração Pública estabelecida no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92 não é absoluta, podendo ser deferida em condição excepcional, notadamente quando as peculiaridades do caso demonstrar a urgência e a relevância da fundamentação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO DO ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A vedação legal imposta (art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92) a concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública não é regra absoluta, cabendo sua mitigação, quando relevante a fundamentação do direito que se busca tutelar e a urgência do caso concreto. Precedente STJ. 2. Embora a Administração Pública Municipal reconheça os valores como devidos, bem como restar caracterizado que a não quitação, anterior ao acordo, se desenvolveu porque verificadas irregularidades no contrato, tais como ausência da Nota Fiscal atestada pelo gerente responsável do contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93 ou realização de despesa sem prévio empenho, tudo conforme atestado no Relatório de Inspeção nº 02/2018. 3. A ação de cobrança de verbas atinentes a contrato administrativo não merece a urgência alegada pela parte, sobretudo porque considerado pelo próprio ente Fazendário que existe dotação orçamentária para pagamento dos serviços, se tornando inócuo ou excessivo o sequestro via Bacen Jud de verbas públicas, além disso é inviável antecipar futura procedência do pedido para o momento atual, sem que isso possa de alguma forma atrapalhar a condução da gestão Municipal, principalmente causadas por administrações anteriores, haja vista que o contrato é datado de 2014, atrelado ao fato de que deve ser respeitado o sistema de Precatórios para recebimento de dívidas contra a Fazenda, conforme versa o art. 100, §§ 5º e 6º da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003441-07.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2021)

Todavia, não vislumbro na oportunidade elementos aptos a justificar a medida satisfativa pretendida pelo recorrente, tendo em vista que a recusa de admissão do certificado não decorreu apenas do erro material inicial, mas porque fora identificada incongruências na segunda via apresentada, justificando a Secretaria:

[...] “ao ser solicitada uma segunda via deste certificado para inclusão no Processo nº 2024-VZHHM — visando nova ascensão funcional com início previsto para 01 de março de 2024 —, observou-se discrepâncias significativas. A nova documentação apresentada indica uma carga horária divergente da originalmente declarada e um número de registro alterado para o número 084, constando no mesmo livro 010, porém na página 084, com data de emissão em 12 de dezembro de 2023”. [...] (Id 46262776 dos autos de origem)

Assim, há indicação da necessidade de maior aprofundamento do caso e da instrução para que seja apurada melhor o contexto e veracidade dos documentos e dados neles contidos.

Não bastasse isso, há aparente ilegitimidade da recorrente para, no interesse específico de uma aluna, ainda que prejudicada pela mesma condição questionada do certificado, promover requerimentos em favor dela.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Agravo interno não conhecido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.